Tribunal: TJDFT
Processo: 0750320-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. PARTO. DIREITO CONSUMIDOR. SÚMULA 608, STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE. MULTA ASTREINTES. DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos, não se verifica a verossimilhança nas alegações da agravante, tampouco a probabilidade de provimento do recurso, de modo que incabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo interno não provido.
2. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A solidariedade passiva das empresas integrantes do sistema Unimed decorre da relação consumerista estabelecida entre as partes, consoante os artigos 14 e 25, §1o do Código de Defesa do Consumidor, em razão da teoria da aparência e da interligação entre as diversas unidades, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desenvolvimento das atividades em localizações geográficas diversas.
3.1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em relação ao Sistema Unimed, cada ente é autônomo e independente, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de um único sistema, com abrangência em todo o território nacional, o que lhe beneficia pela atração de novos usuários. Portanto, a agravante possui legitimidade passiva para a causa.
4. A multa por descumprimento da determinação judicial não pode ser ínfima a ponto de estimular o descumprimento, como também não pode gerar enriquecimento sem causa. In casu, o valor fixado observa o direito de saúde e a capacidade financeira da agravante, mostrando-se razoável para o fim de garantir que a obrigação de fazer seja cumprida e preservada a saúde da agravada.
5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.